Tribunal: TJMT
Processo: 0006803-15.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006803-15.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE BELO PONTES - CPF: 361.497.569-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO LANÇAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CONSUMIDOR FINAL ISENTO. CDA INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da Fazenda Pública Estadual, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA no 2014732 e extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação do lançamento tributário que fundamenta a CDA se deu de forma válida, apta à constituição do crédito tributário; (ii) saber se pessoa física, consumidora final isenta de inscrição estadual, pode figurar como sujeito passivo em execução de ICMS-DIFAL.

III. Razões de decidir

3. A constituição válida do crédito tributário exige notificação regular e eficaz do sujeito passivo.

4

A ausência de comprovação da ciência do contribuinte sobre o lançamento compromete os requisitos de certeza e liquidez da CDA, inviabilizando sua exigibilidade.

5. A inexistência de notificação válida acarreta prejuízo à parte executada, que foi impedida de exercer o contraditório e a ampla defesa.

6. Em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-DIFAL recai sobre o remetente da mercadoria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Certidão de Dívida Ativa é inexigível quando o lançamento tributário não é regularmente comunicado ao sujeito passivo, por ausência de ciência pessoal, adesão a meio eletrônico ou publicação válida em edital. 2. O consumidor final pessoa física, isento de inscrição estadual, não pode ser legitimado como sujeito passivo do ICMS-DIFAL, cuja responsabilidade recai sobre o remetente da mercadoria."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 304998883), que negou provimento à apelação manejada pela Fazenda Pública Estadual, mantendo sentença que acolhera exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa – CDA no 2014732 e extinguindo a execução fiscal respectiva.

Na origem, o executado, ora agravado, opôs exceção de pré-executividade alegando, em essência, a ausência de notificação válida do lançamento tributário, bem como sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não é contribuinte do ICMS, por ser consumidor final e isento de inscrição estadual.

No presente Agravo Regimental, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a notificação do lançamento tributário teria observado os ditames da Lei Estadual no 7.098/1998, inclusive quanto à comunicação por meio eletrônico ou edital; que o reconhecimento da nulidade da notificação se deu sem demonstração de efetivo prejuízo; e que a responsabilidade tributária pelo ICMS-DIFAL não se afastaria, mesmo em relação a pessoa física, uma vez que os requisitos do Convênio ICMS 51/2000 não teriam sido atendidos na operação de aquisição interestadual.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 325151858), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 304998883), que negou provimento à apelação manejada pela Fazenda Pública Estadual, mantendo sentença que acolhera exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa – CDA no 2014732 e extinguindo a execução fiscal respectiva.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, quanto à validade da notificação do lançamento tributário, importa consignar que a constituição válida do crédito tributário depende, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da notificação regular do sujeito passivo acerca do lançamento, condição imprescindível para que se reputem presentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA.

No caso concreto, conforme documentos dos autos e reconhecido tanto em sentença quanto nesta Relatoria, a notificação foi remetida a endereço diverso daquele constante na nota fiscal da operação e nos registros da Receita Estadual, sendo devolvida com a informação "não procurado", o que denota, de forma inequívoca, ausência de ciência válida por parte do executado.

É irrelevante, para fins de convalidação do lançamento, a simples presunção de validade decorrente do ato administrativo, quando evidenciado nos autos que não houve qualquer tentativa eficaz de localização do contribuinte, tampouco a adoção válida de meios eletrônicos ou editalícios nos moldes legais.

Importante destacar que não há nos autos comprovação de adesão do agravado ao sistema de Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), o que inviabiliza a invocação da Lei Estadual no 7.098/1998 como fundamento de validade da comunicação eletrônica.

Logo, a ausência de notificação válida afasta a constituição definitiva do crédito tributário e compromete a exigibilidade da CDA, conforme entendimento reiterado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEFICIENTE. VÍCIO QUE CONTAMINA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA AFASTADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento porquanto o Tribunal a quo, em consonância com a jurisprudência desta Casa, extinguiu execução fiscal por vício em sua constituição, qual seja, não há comprovação quanto à notificação do devedor do lançamento da contribuição de melhoria.

2. Defende o agravante que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, não precisando ela vir acompanhada da prova de notificação ou de qualquer outro ato administrativo para se constituir em instrumento apto aos fins executivos, competindo ao executado o ônus de provar a inexigibilidade total ou parcial da quantia que está sendo cobrado.

3. Com efeito, o título executivo possui presunção de certeza e liquidez juris tantum, admitindo prova em contrário quando questionada sua validade em sede de execução. Contudo, o vício alegado é antecedente à inscrição, isto é, refere-se à não ocorrência do procedimento de notificação ao contribuinte do lançamento, fato esse que contamina a constituição do crédito tributário. Precedentes.

4. No caso dos autos, o Tribunal a quo atestou a ausência da notificação do lançamento.
Por conseguinte, inexistindo a notificação do contribuinte, o lançamento não se perfaz, o que torna nula a execução fiscal nele fundada.

5. Não se tem caracterizada divergência jurisprudencial porquanto os paradigmas colacionados para esse fim não se revestem de similitude fática com o caso em apreço.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag n. 1.265.138/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 24/11/2010.)

Pelo exposto, também não há como acolher a tese da Fazenda Pública acerca da ausência de prejuízo à parte agravada.

Isso porque, na hipótese, o prejuízo é evidente: o contribuinte foi privado do seu direito à impugnação administrativa e executado com base em título cuja constituição não respeitou os requisitos legais mínimos.

Neste ponto, destaco que a administração tributária deve observar, com rigor, os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se podendo admitir que o lançamento tributário prospere à revelia do contribuinte, notificado em endereço equivocado, sem ciência real e sem possibilidade de se opor ao débito constituído.

No que tange à legitimidade passiva, os autos comprovam que o agravado é pessoa física, isenta de inscrição estadual, adquirente de veículo com faturamento direto da montadora, e com entrega efetuada por concessionária no Estado de Mato Grosso.

Essa configuração fática encontra enquadramento na sistemática do Convênio ICMS 51/2000, que, em tais hipóteses, impõe ao remetente da mercadoria (fabricante ou concessionária) a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-DIFAL, e não ao destinatário final, quando este for pessoa física isenta.

Embora o agravante sustente que os requisitos formais do Convênio não foram preenchidos – ausência de menção expressa na nota fiscal, inexistência de base de cálculo destacada, não identificação da concessionária –, a questão essencial não reside na formalização da operação, mas sim na natureza da relação jurídica entre o adquirente e o fato gerador.

Ora, sendo o destinatário final pessoa física e isenta, não há como se lhe imputar a condição de sujeito passivo do ICMS-DIFAL.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DO ART. 155, §2o, VIII, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu segurança para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais, até a vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-DIFAL, nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes, recai sobre o destinatário final da mercadoria ou sobre o remetente, à luz do artigo 155, §2o, VIII, "b", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 155, §2o, VIII, "b", da Constituição Federal, estabelece que, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-DIFAL recai sobre o remetente das mercadorias.

4. Restou evidenciado nos autos que a concessionária figura como consumidora final nas operações de aquisição de mercadorias, de modo que, conforme a norma constitucional, o dever de recolher o imposto é atribuído ao remetente da mercadoria.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido e, em sede de remessa necessária, sentença parcialmente retificada para consignar que a concessionária, na condição de consumidora final, não é responsável pelo recolhimento do ICMS-DIFAL, nos termos do artigo 155, §2o, VIII, "b", da Constituição Federal.

Tese de julgamento: "Nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota (ICMS-DIFAL) recai exclusivamente sobre o remetente da mercadoria, conforme o artigo 155, §2o, VIII, 'b', da Constituição Federal".

(N.U 1018320-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Além disso, a própria nota fiscal juntada evidencia a condição de isento do adquirente, o que reforça sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025